Tribunal: STF
Processo: ARE 1588675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.

    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).

    2. Agravo regimental não provido. 

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.